Tribunal: STF
Processo: RE 1594401
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Vistos.
Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, assim ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. CORREÇÃO MONETÁRIA INCIDENTE SOBRE AS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA. TEMA Nº 810/STF. INAPLICABILIDADE NO CASO CONCRETO. OCORRÊNCIA DE PRECLUSÃO CONSUMATIVA. SISTEMA DE PRECEDENTES
- O agravante pugna pelo provimento do presente recurso, para reformar a decisão agravada e determinar a remessa dos autos à contadoria judicial, a fim de que sejam apuradas as diferenças havidas em decorrência dos critérios definidos no Tema 810/STF, que afastou, sem modulação de efeitos, a aplicação da TR como índice de correção monetária, devendo ser aplicado o IPCA-E no cálculo da indenização devida pelo Município agravado. 
- É verdade que o C. STF, ao julgar o RE 870.947 (Tema nº 810), estabeleceu as seguintes teses jurídicas: I - O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09; II - O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.
- Ocorre que o caso concreto guarda peculiaridade que afasta a possibilidade de aplicação da ratio firmada pela Suprema Corte em relação à correção monetária incidente sobre as condenações impostas à Fazenda Pública. Pretende o agravante rediscutir matéria já decidida no âmbito de outro Agravo de Instrumento (nº 5017781-32.2017.4.03.0000), transitado em julgado em 21/01/2020. Ainda que fosse possível eventual retratação ou rescisão do julgado, essa pretensão teria de ser resolvida em via própria, e não em novo agravo de instrumento. Resta configurada a preclusão consumativa da matéria, nos moldes dos arts. 505 e 507 do CPC/2015. 
- Não se alegue que a C. Segunda Turma teria imposto uma “condição suspensiva” por ocasião do julgamento do Agravo de Instrumento nº 5017781-32.2017.403.0000, ou seja, até que fossem definidos os critérios no julgamento da repercussão geral referente ao Tema nº 810/STF. O sistema processual não admite a prolação de decisão condicional, na medida em que ela deve ser exata quanto àquilo a que condena, declara, constitui ou manda (art. 492, parágrafo único, do CPC). 
- Os efeitos vinculantes decorrentes do controle concentrado de constitucionalidade, bem como a força obrigatória da ratio decidendi extraída do sistema de precedentes, exigem o ajuste da coisa julgada que contrarie o entendimento firmado pelo e.STF (Temas 733, 881 e 885), mas não autoriza o ajuizamento de novo agravo de instrumento nos mesmos moldes de anterior já julgado. 
- Agravo de instrumento não provido.” (grifos acrescidos)

Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (e-doc. 17). 
No apelo extremo, o recorrente alega violação do artigo 5º, incisos XXI e XXXVI, da Constituição Federal, bem como afirma que o acórdão atacado não está em sintonia com a tese firmada no Tema nº  810 da Repercussão Geral.  
Sustenta que o Tribunal local “negou provimento ao agravo de instrumento do INSS sob o fundamento de que, não obstante assista razão à Autarquia em razão do julgamento definitivo do RE 870.947 (Tema nº 810 da sua Repercussão Geral) por esta Corte Superior, o caso estaria encoberto pela coisa julgada por conta do julgamento do Agravo de Instrumento (nº 5017781-32.2017.4.03.0000), transitado em julgado em 21/01/2020)".
Nada obstante, pontua  que o acórdão proferido nos autos do agravo de instrumento nº 5017781-32.2017.4.03.0000 determinou "fossem observados os critérios a serem definidos no julgamento da repercussão geral do Tema 810, aplicando-se, até então, o previsto no art. 1ºF da Lei nº 9.494/97, com a redação original dada pela Lei nº 11.960/09", de forma a estabelecer "condição suspensiva", o que, em seu entendimento, atrai a incidência da tese firmada no julgamento do Tema nº 810 da repercussão geral para a hipótese. 
Argumenta, ainda, que "deixar de aplicar a tese firmada no Tema 810 sob o fundamento da imutabilidade da coisa julgada caracteriza manifesta afronta ao decidido no julgamento do RE 870.947 em sede de Repercussão Geral pelo Supremo Tribunal Federal". 
Em 12/6/2025, foi determinado o regresso dos autos ao órgão fracionário prevento, para eventual juízo de retratação, considerando o julgamento do Tema nº 1.361 da repercussão geral (e-doc. 21). 
Em seguida, a Segunda Turma do Tribunal Regional Federal da 3ª Região proferiu acórdão com juízo de retratação negativo. Vide: 

"PROCESSUAL CIVIL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. TEMA 1.361 DO C. STF. ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO. DECISÃO TOMADA COM BASE EM DISPOSIÇÕES EXCLUSIVAMENTE PROCESSUAIS. ACÓRDÃO MANTIDO. 
- O presente feito retorna a julgamento pela Segunda Turma por conta de determinação da E. Vice-Presidência, que apontou potencial divergência entre o acórdão prolatado e o decidido pelo C. STF no RE nº 1.505.031/RG, Tema 1.361. 
- Bem examinando a questão, tem-se que não é o caso de se proceder a juízo de retratação do acórdão proferido por esta C. Segunda Turma, o qual analisou questão diversa, de índole eminentemente processual, com base no Código de Processo Civil (CPC), não tendo por base nenhum dispositivo constitucional. 
- O acórdão proferido por esta C. Segunda Turma reconhece que o C. STF julgou o RE 870.947 (Tema nº 810). Entretanto, ficou também esclarecido que o caso concreto guarda peculiaridade que afasta a possibilidade de aplicação da ratio firmada pela Suprema Corte em relação à correção monetária incidente sobre as condenações impostas à Fazenda Pública. E tais peculiaridades decorrem do sistema processual civil em vigor, mais especificamente dos arts. 505 e 507 do CPC/2015.
- O que se pode extrair dos dispositivos legais acima reproduzidos é que as questões já solucionadas no curso do processo, por meio de decisões interlocutórias, submetem-se ao fenômeno processual da preclusão consumativa (coisa julgada formal), perdendo a parte o poder de impugná-las. É exatamente isso o que ocorre no caso sob exame, uma vez que esta Corte assentou, por meio de decisão passada formalmente em julgado, a inaplicabilidade do IPCA-E como fator de correção monetária, decisão esta, aliás, que não foi objeto de impugnação pelo INSS por meio de recurso especial e/ou recurso extraordinário. 
- Pretende o INSS rediscutir matéria já decidida no âmbito de outro Agravo de Instrumento (nº 5017781-32.2017.4.03.0000), transitado formalmente em julgado em 21/01/2020. Ainda que fosse possível eventual retratação ou rescisão do julgado, essa pretensão teria de ser resolvida em via própria, e não em novo agravo de instrumento. 
- Os efeitos vinculantes decorrentes do controle concentrado de constitucionalidade, bem como a força obrigatória da ratio decidendi extraída do sistema de precedentes, exigem o ajuste da coisa julgada que contrarie o entendimento firmado pelo E. STF, mas não autoriza o ajuizamento de novo agravo de instrumento nos mesmos moldes de anterior já julgado. 
- Assim, o acórdão que ora se reexamina, por força da ocorrência da preclusão consumativa, matéria exclusivamente processual, infraconstitucional (e não da coisa julgada material, foco do Tema 1.361/RG), manteve a decisão agravada.
- Juízo de retratação negativo para manter o acórdão." (e-doc. 26) (grifos acrescidos)

Admitido o recurso extraordinário pelo Tribunal a Quo (e-doc. 28), os autos foram elevados a esta Corte para apreciação. 
Decido.
A irresignação não merece prosperar.
No caso dos autos, o Tribunal de origem negou provimento ao agravo de instrumento concluindo pela preclusão da discussão relativa aos cálculos. Nesse aspecto, colho os seguintes fundamentos do voto condutor do acórdão recorrido:

“ Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) contra decisão proferida pela 7ª Vara Cível Federal de São Paulo que, em sede de cumprimento de sentença que julgou procedente pedido formulado na ação de desapropriação indireta proposta pelo INSS em face do Município de São Paulo, rejeitou embargos de declaração que objetivavam a aplicação da orientação firmada pelo E. STF no julgamento do Tema nº 810 da sua Repercussão Geral. 
Alega o agravante, em síntese, que embora tenha manifestado concordância com a decisão que havia fixado o valor da indenização em R$ 233.085.692,35 (duzentos e trinta e três milhões, oitenta e cinco mil, seiscentos e noventa e dois reais e trinta e cinco centavos), posicionado para 09/2016, opôs embargos de declaração por conta de obscuridade no que concerne à manutenção da Taxa Referencial - TR para a atualização do valor da indenização, em razão do julgamento definitivo do Tema 810 pelo Supremo Tribunal Federal. Entretanto, os embargos declaratórios foram rejeitados. Aduz, porém, que no Agravo de Instrumento nº 5017781-32.2017.4.03.0000, a despeito de ter sido desprovido, este E. Tribunal determinou, ao final de sua decisão, que fossem observados os critérios a serem definidos no julgamento da repercussão geral do Tema 810, aplicando-se, até então, o previsto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997, com a redação original dada pela Lei nº 11.960/2009. Assim, o acórdão impôs uma "condição suspensiva", ou seja, até que fossem definidos os critérios no julgamento da repercussão geral citada, os juros e a correção monetária deveriam continuar sendo calculados pelo índice previsto no art. 1º-F da Lei nº 9.494, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09. Ocorre que o C. Supremo Tribunal Federal julgou o Tema 810 e decidiu pela inconstitucionalidade da utilização dos índices oficiais de remuneração básica da caderneta de poupança (TR) para a correção monetária das condenações impostas à Fazenda Pública. Pugna, assim, pela aplicação do IPCA-E no cálculo da indenização devida pelo Município.
[...]
Sabemos que não houve modulação dos efeitos no Tema 810/STF. Ocorre que o caso concreto guarda peculiaridade que afasta a possibilidade de aplicação da ratio desse tema em relação à correção monetária incidente sobre as condenações impostas à Fazenda Pública. De fato, por meio deste Agravo de Instrumento, pretende o INSS rediscutir matéria já decidida no âmbito de outro Agravo de Instrumento (nº 5017781-32.2017.4.03.0000), transitado em julgado em 21/01/2020.
[...]
Entretanto, a C. Segunda Turma desta Corte, por unanimidade, com base em voto da lavra do e.Desembargador Federal Souza Ribeiro, negou provimento ao Agravo de Instrumento nº 5017781- 32.2017.4.03.0000, de modo que não foi acolhida a tese da aplicação do IPCA-E para a correção monetária dos valores devidos. A propósito, essa é a fundamentação do voto condutor quanto ao tema em debate: 
[...]
O que se pode extrair dos dispositivos legais acima reproduzidos é que as questões já solucionadas no curso do processo, por meio de decisões interlocutórias, submetem-se ao fenômeno processual da preclusão consumativa (coisa julgada formal), perdendo a parte o poder de impugná-las. 
É exatamente isso o que ocorre no caso sob exame, uma vez que esta Corte assentou, por meio de decisão passada formalmente em julgado, a inaplicabilidade do IPCA-E como fator de correção monetária, decisão esta, aliás, que não foi objeto de impugnação pelo INSS por meio de recurso especial e/ou recurso extraordinário.
[...]
Assim, POR FORÇA DA OCORRÊNCIA DA PRECLUSÃO CONSUMATIVA, a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe. 
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo de instrumento.” (e-doc. 14) (grifos acrescidos)

Ressalte-se que este Supremo Tribunal Federal tem entendimento pacificado no sentido de que discussões estritamente processuais, como no presente caso, que trata de preclusão, estão afetas ao ordenamento infraconstitucional, não ensejando a interposição de recurso extraordinário. Nesse sentido: 

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRECLUSÃO PROCESSUAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. 1. O mero equívoco da parte ao nomear o recurso, na hipótese, não impede o seu conhecimento. 2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que a questão relativa à verificação da preclusão das matérias suscitadas pelas partes, na origem, não alcançam status constitucional, haja vista que sua solução não prescinde da análise da legislação processual pertinente. 3. Embargos de declaração acolhidos para conhecer do agravo interno, o qual se nega provimento” (RE nº 802.009/SP-AgR-ED, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 06/11/2018).

“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Processual Civil. Preclusão. Ocorrência. Discussão. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. A Corte de origem assentou que “não se pode pretender, em sede de embargos à execução fundado em sentença judicial transitada em julgado, a rediscussão de matérias que deveriam ter sido suscitadas na ação de conhecimento”. 2. A discussão acerca da ocorrência ou não da preclusão não prescinde do exame do conjunto fático probatório da causa (Súmula nº 279/STF), nem da análise da legislação infraconstitucional, o que é inviável em recurso extraordinário. 3. Agravo regimental não provido” (ARE nº 832.157/MG-AgR, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 24/09/2015).

Aplicando essa orientação, os recentes julgados de ambas as Turmas desta Corte, em casos análogos aos dos autos:

“DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. FAZENDA PÚBLICA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRECATÓRIO HOMOLOGADO E EXPEDIDO. CORREÇÃO MONETÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DE REABERTURA DA DISCUSSÃO. PRECLUSÃO PROCESSUAL. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. INAPLICABILIDADE DOS TEMAS 810 E 1170 DA REPERCUSSÃO GERAL. PRECEDENTES ESPECÍFICOS DA PRIMEIRA TURMA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A controvérsia sobre a revisão do índice de correção monetária de precatório após a homologação dos cálculos e a expedição do requisitório possui natureza processual e infraconstitucional, em razão da preclusão operada na fase de cumprimento de sentença. 2. A análise da alegada ofensa à coisa julgada ou a outros preceitos constitucionais demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos para verificar as condições da homologação e expedição do precatório, bem como a interpretação da legislação processual civil pertinente. Não há falar, portanto, em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Incidência da Súmula nº 279/STF. 3. A jurisprudência consolidada desta Suprema Corte, especialmente desta Primeira Turma, tem reiteradamente afastado a aplicação irrestrita dos Temas 810 e 1170 da Repercussão Geral em situações nas quais os cálculos do precatório já foram homologados e o precatório expedido, reconhecendo a preclusão da matéria e a inviabilidade de reabertura da discussão. Precedentes específicos: RE 1.381.294 AgR-ED, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 06.06.2025; ARE 1.432.234 AgR-segundo-ED, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 23.05.2025; RE 1.381.294 AgR, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 23.04.2025; ARE 1.490.506 AgR, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 18.03.2025. 4. Agravo interno conhecido e não provido” (RE nº 1.541.187/DF-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Flávio Dino, DJe de 1º/09/2025).

“Direito Tributário e Processual Civil. Agravo Regimental no Recurso Extraordinário. Precatório. Índice de atualização monetária da dívida. Preclusão asseverada no acórdão recorrido. Reexame de matéria infraconstitucional e de fatos e provas: impossibilidade no campo extraordinário. Distinguishing quanto ao Tema RG nº 1.170. Negativa de provimento. I. Caso em exame 1. Pretensão de atualização do precatório, tendo em vista a aplicação da TR como índice de correção monetária, declarada inconstitucional pelo STF no julgamento do RE nº 870.947/SE, devendo-se aplicar ao caso o IPCA-e — Índice de Preço ao Consumidor, conforme os Temas nº 810 e nº 1.170 do ementário da Repercussão Geral. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se incide no caso o decidido no Tema nº 1.170 do ementário da Repercussão Geral, ante a preclusão assentada pelo TJDFT, no sentido de que o exequente expressamente concordou com o índice estipulado em sentença. III. Razões de decidir 3. A controvérsia dos autos não se amolda totalmente ao Tema RG nº 1.170, uma vez que versa sobre precatório cujos juros foram calculados segundo o índice fixado no título judicial, em razão da concordância do exequente, ocorrendo, no caso concreto, a preclusão do inconformismo com o índice de atualização monetária utilizado. 4. Assentada a preclusão, somente a partir da análise do quadro probatório seria possível rever o decisum, procedimento vedado pelo enunciado nº 279 da Súmula do STF. IV. Dispositivo 5. Agravo regimental a que se nega provimento. Incidência da multa do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil, em caso de julgamento unânime, no importe correspondente a 1% sobre o valor da causa” (RE nº 1.410.217/DF-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro André Mendonça, DJe de 29/08/2025).

Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. Sem majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de fixação pela origem.
Publique-se.
Brasília, 15 de abril de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente